Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. ADOLESCENTES INFRATORES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. PERICIAL INDIVIDUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NORMA REGULAMENTADORA 15, ANEXO 14, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.

1. A Lei Complementar n°840/2011 prevê que faz jus ao adicional de insalubridade o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas, enquanto durarem essas condições.

2. O Decreto Distrital no 32.547/2010 prevê a exigência de realização de perícia no local de trabalho para a caracterização da atividade como insalubre e determina serem aplicáveis à concessão do adicional de insalubridade, subsidiariamente, as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho.

3. Ausente a comprovação de exposição permanente a ambiente insalubre, em conformidade com as disposições da Portaria no 3.217/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora - NR 15, anexo 14, inexiste fundamento legal para a condenação do Distrito Federal ao pagamento de Adicional de Insalubridade para servidor da carreira de Agente Socioeducativo lotado em unidade de internação de menores infratores.

4. Não obstante o caráter exemplificativo do rol de atividades previsto no Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, os seus preceitos basilares devem ser observados, sendo o laudo pericial indispensável para se averiguar, no caso concreto, as condições de trabalho e a natureza da atividade desempenhada, de modo a possibilitar a analogia entre as condições insalubres durante o exercício laboral e as hipóteses previstas na norma regulamentadora.

5. Muito embora a conclusão apresentada no laudo pericial seja pela ocorrência de condição insalubre, vê-se que não houve comprovação de que as condições de trabalho da autora seriam diversas dos demais agentes socioeducativos de forma a justificar a concessão do adicional de insalubridade em seu favor.

6. Remessa recebida e provida.